Tribunal: TJSP
Processo: 2276878-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Habeas corpus. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Liberdade provisória. Impossibilidade. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.